Tribunal: TJDFT
Processo: 0001405-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SEGUNDA APELANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Necessário acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas formulado pela Defesa do primeiro recorrente, uma vez que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado teve a intenção de praticar a infração penal.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para absolver o primeiro apelante.
3. Invertida a posse dos bens e cessada a clandestinidade, como ocorreu no caso em tela, configura-se a consumação do crime de furto, não havendo se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
4. Acolhido o pleito de absolvição em relação ao primeiro apelante, deve-se afastar a qualificadora do concurso de pessoas.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
6. Recurso do primeiro recorrente conhecido e provido para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso da segunda recorrente conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do concurso de pessoas, condenando-a nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, bem como para afastar a avaliação negativa da personalidade, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.